Tribunal: TJES
Processo: 5016708-04.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016708-04.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORRAINE CARDOSO RITA
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016708-04.2021.8.08.0035

RECORRENTE:

LORRAINE CARDOSO RITA

RECORRIDO:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. REDES SOCIAIS. INSTAGRAM. CONTA EXCLUÍDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA. CONTA INATIVA POR 9 MESES
. VALOR MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais ajuizada por
LORRAINE CARDOSO RITA
em face de
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Em síntese, o requerente relata que possui conta na rede social Instagram, plataforma administrada pela parte requerida, mas, em 02/10/2021, fora surpreendida com a exclusão de sua conta, sem que houvesse adotado qualquer conduta que pudesse dar causa à exclusão de sua conta. Diante o ocorrido, tentou solucionar o litígio junto à parte requerida, contudo suas tentativas restaram infrutíferas. Por esses motivos, ajuizou a presente ação, requerendo que a parte requerida proceda à reativação de seu perfil na rede social Instagram, bem como pugnando pela condenação em danos morais.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do NCPC. CONDENO o requerido a pagar à autora a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, atualizada com juros de mora a contar do evento danoso, bem como correção monetária a incidir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. DETERMINO ainda que o demandado promova o restabelecimento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da ciência desta decisão, da conta de Instagram da autora, cujos dados foram informados na inicial, sob pena de multa diária a ser arbitrada em momento oportuno.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4581563, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela necessidade de majoração do
quantum
arbitrado em indenização a título de danos morais pelo juízo de piso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de garantia dos benefícios da justiça gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, sob a luz da legislação e jurisprudência vigentes, entendo que a sentença merece reforma.

De antemão, nota-se que o presente recurso cinge-se em discutir a majoração do
quantum
arbitrado pelo magistrado sentenciante ao condenar o recorrido à indenização a título de danos morais.

A respeito do
quantum
indenizatório dos danos morais, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado.

In casu
, a conta da recorrente ficou inativa por 9 (nove) meses, o que foge da seara do mero aborrecimento conforme já decidido pelo juízo de piso, e quanto ao valor arbitrado (R$2.000,00),
entendo ser este
irrisório
face os danos suportados pela recorrente.

Assim, arbitro o
quantum
de R$4.000,00 (quatro mil reais), uma vez que essa quantia se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrido, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para
CONDENAR
a recorrida, ao pagamento de indenização por danos morais à recorrente, no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária conforme sentença.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento e o deferimento da AJG.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)